Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708340-44.2019.8.07.0004 RECORRENTE: RAYENY KELY CRUZ SILVA RECORRIDO: JOAO EULER PEREIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. ART. 38 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como declarou extinta a punibilidade da parte querelada, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. II. Em suas razões, a parte apelante pugna pela reforma da sentença para que a queixa-crime seja recebida e regularmente processada, por entender que não existe vício de representação, uma vez que a queixa-crime foi assinada por ela e por seu patrono conjuntamente, suprindo-se, portanto, a exigência do art. 44 do CPP. Ressalta que a falta da menção ao fato criminoso no instrumento procuratório não é motivo para considerar a queixa-crime inepta, porque não faz parte do rol previsto no art. 44 do Código de Processo Penal. III. Recurso próprio e tempestivo (ID 12952207). Contrarrazões apresentadas (ID 12952210). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 15665345). IV. Tratando-se de queixa-crime é imprescindível que o instrumento de mandato conferido pelo outorgante ao seu patrono, com poderes especiais para oferecer queixa-crime, mencione o fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do CPP é determinar a responsabilidade penal por injúria no exercício do direito personalíssimo da queixa. V. O instrumento procuratório colacionado nos autos não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código de Processo Penal, posto que não menciona o fato criminoso. VI. Não há que falar em provimento do apelo, porque não basta narrar somente o tipo penal, devendo ser descritos os fatos criminosos, exigência expressa na lei. VII. O artigo 568 do Código de Processo Penal prevê que o equívoco na procuração é sanável a qualquer tempo. Já o artigo 38 do CPP afirma que o ofendido decairá no direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier, a saber, quem é o autor do crime. Desta forma, combinando os dispositivos do Código Processual Penal, tem-se que o equívoco na procuração deveria ser sanado até o dia 24/09/2019, tendo em vista que o querelante obteve ciência dos fatos no dia 25/03/2019. Sendo assim, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe. VIII. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses para o exercício do direito de queixa (art. 38 do Código de Processo Penal), o saneamento da ilegitimidade do representante, previsto no art. 568, também deverá ocorrer nesse prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Precedente. (Acórdão 1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: 853/854). IX. Recurso da parte querelante CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. X. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, §5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1269149, 07083404420198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a assinatura da parte querelante na queixa-crime que, em tese, sanaria o vício da procuração. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acordão expressamente decide que: "IV. Tratando-se de queixa-crime é imprescindível que o instrumento de mandato conferido pelo outorgante ao seu patrono, com poderes especiais para oferecer queixa-crime, mencione o fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do CPP é determinar a responsabilidade penal por injúria no exercício do direito personalíssimo da queixa. V. O instrumento procuratório colacionado nos autos não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código de Processo Penal, posto que não menciona o fato criminoso. VI. Não há que falar em provimento do apelo, porque não basta narrar somente o tipo penal, devendo ser descritos os fatos criminosos, exigência expressa na lei. VII. O artigo 568 do Código de Processo Penal prevê que o equívoco na procuração é sanável a qualquer tempo. Já o artigo 38 do CPP afirma que o ofendido decairá no direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier, a saber, quem é o autor do crime. Desta forma, combinando os dispositivos do Código Processual Penal, tem-se que o equívoco na procuração deveria ser sanado até o dia 24/09/2019, tendo em vista que o querelante obteve ciência dos fatos no dia 25/03/2019. Sendo assim, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe. VIII. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses para o exercício do direito de queixa (art. 38 do Código de Processo Penal), o saneamento da ilegitimidade do representante, previsto no art. 568, também deverá ocorrer nesse prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Precedente. (Acórdão 1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: 853/854)". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1307595, 07083404420198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não houve demonstração do recolhimento do preparo no momento da sua interposição, deixando de ser observado tal pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Registre-se que, por se tratar de ação penal privada, deve haver o preparo regular, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal, que preceitua ser deserto quando da ausência de pagamento das custas correspondentes. Ademais, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso extraordinário está sujeito a preparo, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento das custas respectivas no ato de sua interposição: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. (...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) (Grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso extraordinário, por deserção. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF